Tribunal: TJDFT
Processo: 0705404-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705404-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DE BRASILIA AGRAVADO: ADRIANO BONFANTE PIRES DE OLIVEIRA DESPACHO 1. Agravo interno interposto pela Associação Cristã de Moços de Brasília (ID no 56164131, págs. 1-6) contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo e a concessão do benefício da gratuidade de justiça (ID no 55857844, págs. 1-4). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 26 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO